Tribunal: TJDFT
Processo: 0716469-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716469-74.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SYLVIO CESAR TEIXEIRA DA SILVA AGRAVADO: BANCO SAFRA S A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SYLVIO CÉSAR TEIXEIRA AMORIM contra a r. decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível de Sobradinho, na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0706984-66.2023.8.07.0006, proposta por BANCO SAFRA S.A. em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 194117137 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau determinou a intimação do exequente para se manifestar acerca da impugnação apresentada pelo executado, no prazo de 15 (quinze) dias. Em suas razões recursais (ID 58357966), o agravante sustenta não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Destaca a presunção de veracidade da alegada hipossuficiência, nos termos do §3o do artigo 99 do Código de Processo Civil. Sustenta, em síntese, que a d. magistrada de origem deferiu a penhora de ativos financeiros via SISBAJUD com repetição programada (teimosinha), tendo sido efetuado bloqueio em sua conta salário, em 17/04/2024, e posteriormente, em 23/04/2024, em outras contas correntes, no importe total de R$ 2.722,92 (dois mil setecentos e vinte e dois reais e noventa e dois centavos). Destaca que em sua conta salário sofreu a penhora integral do saldo existente, no valor de R$ 441,09 (quatrocentos e quarenta e um reais e nove centavos). Pondera que a sua família é composta por seu cônjuge e 1 (um) filho, os quais dependem de seus rendimentos, e diante da ordem de bloqueio reiterada terão a subsistência comprometida, caso não se suspenda a forma reiterada até 29/04/2024. Ao final, o agravante postula a concessão da gratuidade de justiça e a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a imediata suspensão da ordem de bloqueio reiterada, haja vista que está na eminência de receber o seu salário em 30/04/2024. Que o bloqueio comprometerá o sustento do agravante e de sua família. A título de provimento definitivo, postula a reforma da r. decisão recorrida, a fim de determinar a restituição do valor de R$ 441,09 (quatrocentos e quarenta e um reais e nove centavos), e que não mais sejam efetuadas novas ordens de penhora em sua conta salário. Sem preparo, tendo em vista o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Esta Relatoria, por meio da decisão exarada sob o ID 58392186, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça, e determinou a intimação do agravante para que promovesse o recolhimento do preparo recursal. O agravante juntou os comprovantes de recolhimento do preparo sob os IDs 58763051 e 58763052. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil enumera as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, dentre as quais não se encontra inserido o despacho sem cunho decisório. Não obstante, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso em apreço, o ato judicial impugnado não apresenta cunho decisório, porquanto a d. Magistrada de primeiro grau se limitou a intimar a parte exequente para se manifestar sobre a impugnação apresentada pelo executado (ID 194117137 dos autos de origem). Embora o agravante, em suas razões recursais, menciona o risco de penhora de salário, que seria depositado em sua conta bancária em 30/04/2024, tal alegação não prospera, haja vista que a data limite da repetição programada no SISBAJUD foi até 25/04/2024, consoante recibo de protocolo (ID 193383265 dos autos de origem). Ressalta-se que o agravante aponta também como decisão agravada a de ID 167582664 dos autos de origem. Na referida decisão, a d. Magistrada a quo determinou a citação do devedor e, em caso de não pagamento do débito e não penhora de bens, a conclusão dos autos para a pesquisa de bens nos sistemas informatizados disponíveis no juízo. Contudo, registra-se que o executado foi citado em 27/02/2024 (ID 187907744 dos autos de origem), contra a qual não foi interposto qualquer recurso. Desse modo, operou-se a preclusão em relação à matéria. Registra-se que, não obstante tenha sido efetuado o bloqueio de valores via SISBAJUD, o juízo de origem ainda não analisou a impugnação apresentada pelo executado no ID 193906916, o que tornará cabível a interposição de agravo de instrumento e consequente apreciação da questão pelo egrégio Tribunal. Ademais, o devedor apresentou proposta de pagamento parcelado da dívida (ID 195002917 dos autos de origem), e aguarda-se o prazo para o credor se manifestar acerca de tal proposta. Dessa forma, tratando-se de despacho sem conteúdo decisório, o ato judicial não é passível de impugnação mediante a interposição de recurso, conforme a regra inserta no artigo 1.001 do Código de Processo Civil, entendimento corroborado pelas ementas dos arestos deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não há conteúdo decisório em despacho que constata a ausência de comprovação de distribuição de recurso e determina o prosseguimento do feito, intimando a parte para apresentar cálculo de atualização de débito e indicar bens à penhora. 2. Despacho de mero expediente que não decide questão de mérito e se restringe a impulsionar o feito, na forma disposta no artigo 1.001 do Código de Processo Civil, não comporta recurso. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1842982, 07528571020238070000, Relator: LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no DJE: 18/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ART. 1.015 DO CPC. DESPACHO. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES. ATO SEM CARATÉR DECISÓRIO. IRRECORRABILIDADE.RECURSO DESPROVIDO. 1. O STJ admite, excepcionalmente, a mitigação da taxatividade para possibilitar a interposição de recurso de agravo de instrumento (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). No caso, o despacho que requisita a juntada de documentos comprobatórios não tem conteúdo decisório e, por isso, é irrecorrível (CPC, arts. 1.001 e 1.015). 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1832392, 07471506120238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no DJE: 2/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO AGRAVADA DETERMINOU A SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGUARDAR O JULGAMENTO DE TEMA REPETITIVO PELO STJ. CONTEÚDO DE DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 1.015, do CPC, o pronunciamento do juiz que determina a suspensão do processo para aguardar o julgamento do recurso de agravo de instrumento, bem como para aguardar o julgamento de tema repetitivo pelo STJ, não é impugnável por meio da via restrita do agravo de instrumento. 2. A rigor, o pronunciamento judicial que determina a suspensão do processo para aguardar o julgamento do agravo de instrumento possui nítido caráter de despacho, sem qualquer conteúdo decisório, sendo insuscetível de causar gravame ao autor e, por isso, irrecorrível, nos exatos termos do art. 1.001, do CPC. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1825573, 07136535620238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no DJE: 20/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Portanto, manifesta é a inadmissibilidade do presente agravo de instrumento, porquanto tem por finalidade impugnar determinação que ordena a intimação da parte exequente para se manifestar acerca da impugnação apresentada pelo executado, sem conteúdo decisório. Consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ressalte-se que, não se tratando de causa de inadmissibilidade do recurso passível de ser sanada, não tem aplicação, ao caso em análise, as disposições contidas no parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil. Com estas considerações NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo recursal e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 8 de maio de 2024 às 09:52:40. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora